Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. AUXÍLIO ESCOLAR/CRECHE. IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA EFETIVA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS CONTADORIA. PERSISTÊNCIA DÚVIDAS. EXTENSÃO DESCONTOS. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. NOVOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos.
2. Discute-se, no caso, se o valor a ser restituído a título do imposto de renda incidente sobre o auxílio escolar/creche decorre da aplicação da alíquota geral ou da alíquota efetiva.
3. Muito embora a alíquota do imposto de renda seja dividida em intervalos, aplicáveis conforme o rendimento líquido, cada alíquota somente incide sobre os valores que ultrapassam a faixa anterior, sendo que do valor final descontado é que se apura a alíquota efetiva do imposto de renda.
3.1. No caso, o valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio creche pressupõe a apuração da alíquota efetiva dos descontos efetivados.
4. Incabível a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, ante a existência de dúvida sobre a real extensão dos descontos realizados, sendo necessária a apresentação de documentação que dirima essa dúvida, para então realizar os cálculos dos valores realmente devidos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.